Tribunal: TJSP
Processo: 0006461-17.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. Acusado que teria esquecido o aparelho celular ligado, tendo, em uma conversa com amigos, proferido ameaças contra a ex-companheira. Absolvição que se impõe por duas razões. Em primeiro lugar porque os fatos não restaram comprovados, sendo isolada a versão apresentada pela

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. Acusado que teria esquecido o aparelho celular ligado, tendo, em uma conversa com amigos, proferido ameaças contra a ex-companheira. Absolvição que se impõe por duas razões. Em primeiro lugar porque os fatos não restaram comprovados, sendo isolada a versão apresentada pela ofendida. Em segundo lugar, a conduta se mostra atípica, não se revestindo de seriedade, sendo proferida em momento de desabafo do réu em companhia de amigos. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006461-17.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DECIO PEDRO LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-17.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação criminal no 0006461-17.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Ministério Público
Apelado: Décio Pedro Longo
VOTO No. 23.033
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Sentença absolutória.
Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade.
Acusado que teria esquecido o aparelho celular ligado, tendo,
em uma conversa com amigos, proferido ameaças contra a ex-
companheira. Absolvição que se impõe por duas razões. Em
primeiro lugar porque os fatos não restaram comprovados,
sendo isolada a versão apresentada pela ofendida. Em segundo
lugar, a conduta se mostra atípica, não se revestindo de
seriedade, sendo proferida em momento de desabafo do réu em
companhia de amigos. Absolvição mantida. Apelo ministerial
improvido.
Pela sentença de fls. 111/113, proferida em
1o/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo Barea Borges, da
2a Vara Criminal da Comarca de Assis, a ação penal foi julgada
improcedente, com fundamento no art. 386, II, do Código de
Processo Penal, absolvendo-se DÉCIO PEDRO LONGO da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-17.2018.8.26.0047 -Voto no
3
acusação que lhe imputava a prática da conduta prevista no art.
147, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.
Inconformado, o representante do parquet
maneja o presente recurso de apelação, alegando haver prova
suficiente da ocorrência do crime (fls. 117/120).
A defensoria do réu se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 126/133) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 142/145).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, acusado e
Lorena viveram em união estável por 7 anos, estando separados há
10 meses. O casal possui uma filha de 5 anos de idade.
Em
15/05/2018,
durante
uma
ligação
telefônica entre o acusado e sua filha, estando o aparelho celular
no modo viva-voz, a vítima ouviu o réu dizendo que “ela iria se
arrepender, que ele iria meter tiro” (sic).
Interrogado em solo policial, o apelado
negou os fatos a ele imputados. Disse estar separado de Lorena
há, aproximadamente, 1 ano, mantendo contato com a ex-
companheira apenas para tratar de assuntos relativos à filha do
casal, para a qual paga pensão regularmente. Afirmou não possuir
arma de fogo e jamais ter proferido ameaças contra a ofendida.
Sob o crivo do contraditório, DÉCIO voltou a
negar os fatos descritos na exordial acusatória. Disse ter o costume
de conversar com sua filha pelo telefone, fazendo-o em diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-17.2018.8.26.0047 -Voto no
4
oportunidades, razão pela qual não se recorda, especificamente, da
conversa ocorrida no dia 15/05/2018. Porém, afirma nunca ter
proferido ameaças contra Lorena.
A ofendida, em juízo, disse que a filha tem
por hábito conversar com o pai por telefone, deixando o aparelho
em viva-voz. Na data dos fatos, o réu se encontrava em companhia
de alguns amigos enquanto conversava com a filha e, após
terminarem a conversa, por descuido, o apelado esqueceu de
finalizar a ligação telefônica, sendo possível à depoente ouvir a
conversa entre ele e seus amigos. Em meio a outros assuntos, o
réu teria dito que Lorena “iria se arrepender e iria meter tiro”.
A testemunha Maria Helena, genitora da
ofendida, não ouviu a conversa telefônica, tendo apenas sido
informada do ocorrido por sua filha e neta. Acredita que o réu não
sabia estar sendo ouvido por outras pessoas quando proferiu os
dizeres constantes da denúncia.
Eis a integralidade do conjunto probatório
coligido.
O magistrado a quo entendeu ser caso de
absolvição posto restar isolada nos autos a versão apresentada
pela ofendida, nada havendo a corroborar sua narrativa. Assim,
sendo antagônicos os relatos de ambos os envolvidos, deve-se
privilegiar a dúvida em favor do acusado, sendo de rigor a
manutenção do édito absolutório.
Porém, há, ainda, outro motivo a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-17.2018.8.26.0047 -Voto no
5
improcedência da ação penal. Isto porque, a conduta imputada ao
apelado é atípica.
Conforme narra a própria ofendida, a
suposta ameaça não foi proferida diretamente contra sua pessoa,
mas, sim, em uma conversa informal com os amigos do réu, sendo
ouvida por um simples descuido do acusado ao esquecer de
desligar a ligação telefônica.
Evidentemente, não houve a promessa de
praticar mal injusto e grave, tratando-se de verdadeiro desabafo do
apelado entre amigos, em situação na qual se sentia livre e
desembaraçado para confidenciar seus sentimentos e expor seu
inconformismo em relação à ex-companheira.
Assim, não se verifica, no caso concreto, a
seriedade da ameaça, necessária para a configuração do delito.
Nesse sentido já nos manifestamos:
Em uma discussão, quando os ânimos estão
alterados, é possível que as pessoas
troquem ameaças sem qualquer concretude,
isto é, são palavras lançadas a esmo, como
forma de desabafo ou bravata, que não
correspondem à vontade de preencher o tipo
penal. Por isso, ainda que não se exija do
agente estar calmo e tranquilo, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-17.2018.8.26.0047 -Voto no
6
crime possa se configurar, também não se
pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta
comumente utilizada em contendas.” (Código
Penal Comentado, Forense, nota 20 ao art.
147)
Entendo, destarte, seja atípica a conduta,
não merecendo prosperar o reclamo ministerial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator